Tribunal: STF
Processo: ARE 1390612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DA DEVEDORA. TRANSMISSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO APERFEIÇOADO ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO DA QUAL EMERGIRA O DÉBITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OU IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA NO CASO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. PENHORA ILEGÍTIMA. ALCANCE DE BEM DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. LIMITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ALCANCE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE MATERIAL E PROCESSUAL (CPC, ART. 506). PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PAR METRO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2º, 3º, 8º E 11). MANEJO DO CRITÉRIO DE ACORDO COM A REGULAÇÃO LEGAL. VIABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. PARCIALMENTE PROVIDA. MODULAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE FIXADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DOS EMBARGADOS DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). 



    1. Consubstancia truísmo legalmente emoldurado que a coisa julgada, conferindo imutabilidade ao decidido, tem seu alcance subjetivo adstrito aos protagonistas da relação jurídico-processual na qual houvera a formulação e resolução da pretensão, não irradiando efeitos lesivos a terceiro, emergindo que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação em razão da qual surgira o débito ou, ainda, da ação de embargos de terceiro outrora ajuizada por seu cônjuge, o decidido, ainda que acobertado pela coisa julgada, não lhe é oponível, restando, pois, legitimada a safar-se dos atos expropriatórios dele derivados que alcancem o imóvel cuja titularidade adquirira com seu marido, sob o regime da comunhão universal de bens (CPC, art. 506). 



    2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 



    3. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 



    4. Conquanto não registrado o ato de disposição patrimonial correspondente ao imóvel objeto de constrição judicial, o negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda municia a adquirente com estofo para, lastreada no negócio, defender a posse e titularidade do bem que lhe fora transmitido de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação e fora realizado em data consideravelmente anterior ao aviamento, inclusive, da própria ação condenatória da qual, após a inauguração da fase de cumprimento de sentença, derivara a constrição, obstando que seja ventilada a subsistência de má-fé ou fraude. 



    5. Inexistindo óbice à consumação da alienação da coisa no momento em que realizado o negócio, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário e/ou ação manejada em face do alienante, a constrição que a atingira, proveniente de execução manejada posteriormente à aquisição, somente é impassível de preservação se evidenciada a ma-fé do adquirente, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II). 



    6. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular consubstanciado no enunciado 84 editado pela Corte Superior de Justiça, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, à adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 



    7. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 



    8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º). 



    9. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, pois presumível, em tese, que corresponde ao valor do débito a ser realizado e ao proveito econômico almejado, mas, exorbitando esse parâmetro, inviável que seja traduzido como o proveito econômico obtido pela parte embargante, à medida em que, ainda que o bem que fora alforriado ostente valor superior ao débito excutido e a cuja realização se destinava, no caso de eventual expropriação o produto remanescente, após liquidação da obrigação, seria revertido ao excutido ou ao proprietário, tornando inviável que, sobrepujando substancialmente o valor do débito em execução que resultara na penhora, acolhido o pedido desconstitutivo, a verba honorária seja fixada com parâmetro no valor da causa, devendo ser firmado sob o critério equitativo pois inviável tê-lo como norte do proveito alcançado (CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11). 



    10. O provimento do recurso da parte originalmente exitosa e o desprovimento do apelo da parte vencida implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 



    11. Apelações conhecidas. Recurso manejado pela embargante parcialmente provido. Apelação dos embargados desprovida. Unânime.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LVI e LXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de Julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente